Tribunal: TJMT
Processo: 1018677-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018677-20.2019.8.11.0000
Recorrente: DINARTE LEÃO
Recorrida: DIRCE DA ASCENÇÃO MOREIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DINARTE LEÃO (id 49522967) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 35990488):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MAJORAÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE - LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA ANTERIORMENTE – RESPS NÃO ADMITIDOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO AO STJ E SIMULTÂNEO PEDIDO DE REMESSA À CENTRAL DE CONCILIAÇÃO – CLARA CONCORDÂNCIA COM O ARESTO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo insurgência contra a multa aplicada por ocasião do deferimento da liminar, deve ser mantida aquela ratificada no acórdão. A inadmissão do Recurso Especial sob o fundamento de se tratar de hipótese de reexame do conjunto fático-probatório, vedada pela Súmula 7 do STJ, assim como o pedido do próprio recorrente de remessa dos feitos à Central de Conciliação, evidencia concordância com o decidido nos acórdãos, autorizando o levantamento de parte da meação já depositada nos autos.” (TJMT, RAI 1018677-20.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 36482973 foram rejeitados, conforme acórdão id 46151993.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 7o, 10, 502, 505,0 509, § 4o, 1.029, § 5o, 995, 3o, § 3o, 165, 694, 520, IV, 521, parágrafo único, 1.000, 998 e 1.022, todos do CPC/2015, além dos artigos 823 e 871, ambos do CPC/1973.
Afirma que o levantamento da importância depositada nos autos afronta a coisa julgada, violando o disposto nos artigos 502, 505 e 509, § 4o, todos do CPC, uma vez que não houve o trânsito em julgado da Ação de Partilha de Bens e da Ação de Oposição.
Assevera que há violação ao artigo 1.022, I do CPC, ante flagrante contradição não enfrentada no acórdão, apontando a existência de negativa de prestação jurisdicional ante a ausência de análise das seguintes teses:
“1) Pôs a execução da decisão proferida na ação acessória (AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO) à frente da decisão proferida na ação principal (AÇÃO DE PARTILHA); quando, em verdade, a primeira apenas visa assegurar futura e eventual execução da segunda, acaso confirmada pelo STJ.
2) Fundamentou o parcial provimento do AGRAVO DE INSTRUMENTO, determinando a expedição de Alvará para levantamento da importância depositada nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO, no fato de o embargante não ter formulado pedido à Vice-Presidência do TJMT para concessão de efeito suspensivo aos recursos especiais, não obstante a inexistência de exigência legal nesse sentido e tampouco, à época, do requisito do periculum in mora.”
Diz que os artigos 817 e 823 do CPC/1973, além do artigo 301 do CPC/2015 restaram afrontados, uma vez que a Ação Cautelar de Sequestro visa apenas garantir o resultado útil da Ação de Partilha de bens, que é a principal, não podendo ser desnaturado o sequestro como meio executivo para cumprimento de tutela de urgência de natureza cautelar para assegurar o direito discutido na ação principal.
Verbera que o acórdão violou o artigo 995 e 1.029, § 5o, ambos do CPC, uma vez que o efeito suspensivo, com o advento do CPC/2015, não é mais realizado por meio de cautelar, motivo pelo qual não pode ser obrigada a ajuizar a medida cautelar em busca do aludido efeito, ressaltando que no caso em tela não havia a demonstração do perigo da demora, sendo que, em observância ao princípio da cooperação, optaram por não postular o efeito suspensivo.
Aponta que os artigos 3o, § 3o, 165, 694, 998 e 1.000, todos do CPC, restaram violados em razão da interpretação dada pelo acórdão recorrido no sentido de que o requerimento para remessa dos autos para o NUPEMEC, em busca de solução consensual do conflito importaria em aquiescência com os acórdãos proferidos na Ação de Partilha de Bens e na Ação de Oposição, bem como que haveria desistência dos Agravos ao STJ que já haviam sido interpostos.
Ao final, afirma que o acórdão violou os artigos 520, IV e 521, ambos do CPC, uma vez que autorizou o levantamento de importância milionária depositada na Conta única do TJMT, sem exigência de caução processual, salientando a inexistência de trânsito em julgado da ação principal, com possibilidade de desconstituição ou reforma pelo STJ dos acórdãos proferidos na Ação de Partilha de Bens e na Ação de Oposição.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, a parte Recorrente assevera que:
“(...)Em que pese o STJ já tenha concedido tutela cautelar nos autos do PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - TP no 2.620-MT sustando o levantamento de quaisquer valores ou liberação de bens, até julgamento dos recursos especiais interpostos pelas partes na AÇÃO DE PARTILHA DE BENS e na AÇÃO DE OPOSIÇÃO — cujos efeitos práticos impedem o levantamento das importâncias depositadas nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO —, DINARTE tem direito processual ao recebido duplo efeito no recurso especial, com a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido nestes autos, porque estão presentes na espécie o fumus boni iuris e o periculum in mora.
96. A probabilidade do direito do recorrente (fumus boni iuris) está demonstrada porque o Tribunal local, no julgamento do Agravo de Instrumento no. 1018677-20.2019.8.11.0000, de forma surpreendente e em nítido descompasso com toda a legislação tratadora da matéria, autorizou a expedição do competente Alvará para levantamento da importância depositada nos autos, correspondente à meação de DIRCE e, por via oblíqua, antecipou os resultados das demandas principais - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS e AÇÃO DE OPOSIÇÃO – no processo acessório (AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO), utilizando para tanto argumentos que revelam flagrante violação aos arts. 1.022, I, 7o, 10, 502, 505, 509, § 4o, 1.029, § 5o, 995, 3o, § 3o, 165, 694, 520, IV, 521, parágrafo único, 1.000 e 998 todos do CPC/2015 e arts. 823 e 817 do CPC/1973.
97. O periculum in mora, por sua vez, decorre do fato de que, não obstante o acórdão recorrido já esteja suspenso por decisão proferida no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - TP no 2.620-MT, em decisão proferida pela Exma. Ministra NANCY ANDRIGHI, que fundamentadamente impediu o prejuízo imediato de DINARTE nos autos da ação principal, o perigo de lesão irreversível decorrente de levantamento a que DIRCE não faz jus ressai destes autos. Vale dizer que este recurso será analisado pela Corte Superior, pois conexo acessório aos autos principais.
98. Logo, diante dessa situação peculiar, remanesce o periculum in mora e a necessidade de manifestação sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo no Recurso Especial nestes autos, com a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 49564468 e 49616464.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha fundamentado sobre a existência do perigo da demora e da probabilidade do direito, confirmou em sua fundamentação que o efeito suspensivo já foi deferido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme trechos ora transcritos:
“(...)Em que pese o STJ já tenha concedido tutela cautelar nos autos do PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - TP no 2.620-MT sustando o levantamento de quaisquer valores ou liberação de bens, até julgamento dos recursos especiais interpostos pelas partes na AÇÃO DE PARTILHA DE BENS e na AÇÃO DE OPOSIÇÃO — cujos efeitos práticos impedem o levantamento das importâncias depositadas nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO...
(...)
97. O periculum in mora, por sua vez, decorre do fato de que, não obstante o acórdão recorrido já esteja suspenso por decisão proferida no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - TP no 2.620-MT, em decisão proferida pela Exma. Ministra NANCY ANDRIGHI, que fundamentadamente impediu o prejuízo imediato de DINARTE nos autos da ação principal,(...)”
Ou seja, o efeito suspensivo que impede o levantamento de quaisquer valores pela parte Recorrida já foi deferido pelo STJ, inexistindo, pois, interesse processual que justifique a concessão do mesmo efeito por esta Vice-Presidência, uma vez que o objetivo processual postulado já foi alcançado.
Dessa feita, importante ressaltar que o deferimento do efeito suspensivo pelo Tribunal Superior afasta, de per si, o perigo da demora, sendo que, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 09 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi